Tribunal: TJBA
Processo: 8013196-12.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8013196-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MARCOS WELBY FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, IGOR DOS SANTOS DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de revisão criminal ajuizada por Marcos Welby Ferreira de Santana com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição da condenação criminal proferida na Ação Penal nº 0000908-06.2014.8.05.0114, sob o argumento de surgimento de prova nova consubstanciada em depoimento testemunhal registrado em ata notarial, que apontaria ilegalidade na operação policial que resultou em sua prisão. Subsidiariamente, o requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 2. Consta dos autos que, na origem, MARCOS WELBY FERREIRA DE SANTANA, juntamente com Wellington dos Santos Conceição, Gilmar Oliveira dos Santos e Terrimar Almeida Caldas, foram denunciados no bojo da ação penal nº 0000908-06.2014.8.05.0114, como incursos nos crimes de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33 “caput” e de associação, capitulado no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, , pelos seguintes fatos (conforme inicial acusatória constante ao ID 67281085 do processo nº 0000908-06.2014.8.05.0114 no PJE 2º Grau) : “Consta do IP que no dia 6 de dezembro de 2014, por volta das 5hs, em “várias residencias nas localidades Pituba | e Il, nesta cidade de Itacaré, Policiais Militares em diligência, durante a operação Papai Noel, lograram apreender com os denunciados substancias todas substâncias proscritas e relacionadas na portaria 344/98 do Ministério da Saúde e ora em vigor, e outros materiais ilícitos quando foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados. Consta ainda que policiais militares realizavam campana quando adentraram na residência do denunciado Wellington sendo encontrado no interior da residência 13 tabletes de maconha; 1 pedra média de crack, 48 buchas de crack;58 buchas -de cocaína, 1 pacote de aproximadamente 50 gramas de cocaína, 1 cartucho calibre: 38; 1 balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem de drogas para o comércio. Que se deslocaram para a casa do denunciado Gilmar, que empreendeu fuga, dispensando 48 buchas de cocaina, jogando-as em uma vasilha com água, momento em que deixou cair sua carteira de identidade que foi recolhida pela equipe policial. Seguiram para a residencia do denunciado Marcos Welby, também conhecido por local de venda de drogas e lá chegando encontraram no interior da residencia a quantidade de 3 tabletes grandes de maconha, 31 buchas de cocaina, 1 bucha grande de cocaina, uma balança de precisão. Os autos informam que os três primeiros denunciados, além de dois outros adolescentes, vendem drogas para o quarto denunciado, Terrimar.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da revisão criminal fundada em prova nova apresentada unilateralmente, sem a prévia justificação criminal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prova nova, para fins de revisão criminal, deve ser produzida em contraditório judicial por meio de justificação criminal, que viabiliza a verificação de sua autenticidade, pertinência e relevância. A ausência desse procedimento inviabiliza o conhecimento do pedido. 5. Declaração unilateral em ata notarial, desacompanhada de contraditório, não preenche os requisitos legais para prova nova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (RHC 58.442 e AgRg no HC 970.783/SP). 6. A alegada ilegalidade da busca domiciliar já foi examinada e rejeitada na apelação criminal, com fundamento na existência de fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, com base na jurisprudência do STF (Tema 280). 7. A aplicação do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto, o conjunto probatório aponta dedicação habitual à traficância, o que afasta a causa de diminuição de pena. 8. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "A prova nova apresentada como fundamento de revisão criminal deve ser submetida a contraditório por meio de justificação criminal, sob pena de indeferimento liminar do pedido." "A existência de elementos probatórios que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006." "A revisão criminal não pode ser utilizada como instrumento para rediscutir fundamentos já examinados e rejeitados em recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 58.442, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18/12/2014; STJ, AgRg no HC 970.783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/03/2023; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, j. 05/11/2015. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8013196-12.2025.8.05.0000, em que figura como requerente MARCOS WELBY FERREIRA DE SANTANA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104